Tribunal: TJSP
Processo: 2005093-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2005093-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ROSANGELA SANTANA FERNANDES, é agravado JOÃO WILTON SZABLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2005093-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.318
2
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE: ROSANGELA SANTANA FERNANDES
AGRAVADO: JOÃO WILTON SZABLI
VOTO No 43.318
Agravo interno. Irresignação contra decisão que indeferiu a
gratuidade de justiça à agravante e determinou o pagamento, em
dobro, do preparo recursal. Razões insuficientes à reforma.
Decisão fundamentada. Relutância injustificada e penalizada com
o arbitramento de multa em favor do agravado, nos termos do
artigo 1.021, § 4o, do CPC. Decisão monocrática mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls. 33, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada em
sede de agravo de instrumento pela recorrente e determinou o pagamento, em
dobro, do preparo recursal.
Inconformada, insiste que se deve conferir presunção de
verdade à alegação de miserabilidade deduzida por pessoa natural.
O agravado apresentou contrariedade às fls. 7/12,
pugnando pela aplicação de multa à agravante.
É o relatório.
Mantenho a decisão guerreada, com o teor adiante
transcrito, por seus próprios fundamentos.
Fls. 24/32: os documentos apresentados não são capazes de impor a
conclusão de que a recorrente experimenta estado de miserabilidade,
principalmente porque não foram encartadas as informações exigidas às fls. 18/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2005093-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.318
3
O extrato de movimentação da conta mantida junto ao Banco Nubank sugere
que esta não é a eleita para o recebimento de salários ou proventos de outra
natureza e tampouco é a utilizada no pagamento de despesas cotidianas. O arquivo
de fls. 29/32, de sua vez, é imprestável a qualquer propósito, posto que relaciona
dados dissociados do pleito.
Por isso, indefiro os benefícios requeridos pela agravante.
Ainda não estão presentes todos os requisitos extrínsecos de admissibilidade
do recurso. Para tanto, a agravante deverá recolher, em cinco dias, as custas
recursais dobradas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
As razões, que vieram desacompanhadas de documentos,
não convencem do desacerto da deliberação, que está suficientemente
fundamentada e à qual nada há para acrescentar.
O que se verifica é a relutância injustificada da agravante
em se conformar com os ônus de litigar em juízo, o que se revela insuficiente
para o provimento deste agravo.
Por isso, com esteio no § 4o do artigo 1.021 do Código de
Processo Civil, condeno a recorrente no pagamento de multa, ao recorrido, de
1% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, proponho que se negue provimento ao
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR